Tribunal: TJES
Processo: 5000236-22.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-22.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SILVIA HELENA FRITZ SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000236-22.2022.8.08.0057

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida: SILVIA HELENA FRITZ SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR SILVIA HELENA FRITZ SILVA EM FACE DE BANCO PAN S.A., ATRAVÉS DA QUAL SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM O REQUERIDO, CONTUDO TOMOU CONHECIMENTO DE QUE NO CONTRATO ESTAVA EMBUTIDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MAQUIADO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DENOMINADO DE “RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA” (RMC), O QUAL VEM SENDO DESCONTADO MENSALMENTE, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA QUE SEJA DECLARADO NULO O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (4b3dd45e-137b-4265-85c1-b4bcc57845ce – id. 17384182) e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como obrigar a parte ré a cessar os descontos (RMC) no benefício previdenciário da autora, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos; B) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (permitida a compensação com o valor de R$ 1.232,00 (um mil, duzentos e trinta e dois reais). Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se.
[...]”. (3) RECURSO BANCO RÉU.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO NOS ATOS PRATICADOS PELO RECORRENTE, UMA VEZ QUE AMPARADOS NO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PELO DOUTO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. S. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO RECORRENTE. DESCONTOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS LIVREMENTE CELEBRADAS ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DANO MORAL. HIPÓTESE FÁTICA DOS AUTOS NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TEORIA DO DANO
IN RE IPSA
.NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE RECORRIDA EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO DO BANCO RECORRENTE. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO DE QUE O VALOR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, SEJA ARBITRADO NA SUA FORMA SIMPLES, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO.
(4)

CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A SENTENÇA ATACADA NA SUA INTEGRALIDADE.
(5) MÉRITO RECURSAL.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA, EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRIDA DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, MAS QUE, NA VERDADE, ACREDITAVA TRATAR-SE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NA ORIGEM O MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO, CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E AINDA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS EM FAVOR DA REQUERENTE. A MEU VER, INEXISTE RAZÃO PARA QUALQUER REFORMA NO JULGADO, TENDO EM VISTA QUE O
DECISUM
SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, NOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA, MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)